Tribunal: CARF
Processo: 10073.720357/2015-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.720357/2015-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.989 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
GUARDIAN DO BRASIL VIDROS PLANOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2009
DIREITO
CREDITÓRIO.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DA
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
-
DCOMP.
PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR. SALDO NEGATIVO.
O mero erro formal no preenchimento da DCOMP não faz óbice, por si só, ao
aproveitamento do crédito. Demonstrado o erro de fato quanto à real natureza
do crédito, mediante a informação incorreta de que se trataria de pagamento
indevido de estimativa, quando a pretensão era utilizar o saldo negativo, faz-se
necessário o retorno dos autos à unidade de origem, para a verificação dos
requisitos de liquidez e certeza, previstos no Art. 170, CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer o erro de fato na formulação do pedido de repetição de
indébito e afastar o óbice de revisão de ofício do PER/DCOMP apresentado, devendo o processo
retornar à Unidade de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
crédito pretendido, nos termos do Parecer Normativo COSIT no 8, de 2014.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.720357/2015-01
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.989 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720357/2015-01

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ que, por
maioria de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora
Recorrente.
Transcreve-se o relatório da DRJ que resume o presente litígio:
O presente processo trata da Declaração de Compensação – DCOMP – no
03685.03930.250310.1.3.04-5201, transmitida eletronicamente, por meio da qual se
pretende compensar débito da Interessada no valor de R$1.443.555,71 com crédito
originário de pagamento indevido ou maior que o devido (PGIM).
O crédito está consubstanciado em um recolhimento a título de estimativa de CSLL,
devida mensalmente, de pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual, código de receita
no 2484, período de apuração de 31/01/2009 e arrecadado em 27/02/2009.
O despacho constatou a improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por se
tratar de pagamento já alocado a débito do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação.
Foi dada ciência do despacho em 24/03/2015 e apresentou-se manifestação de
inconformidade em 24/04/2015, nos seguintes termos em síntese:
A Contribuinte, sujeita à apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, na
sistemática do Lucro Real anual, com antecipações mensais de estimativas, quando
devidas.
Utilizando-se dessa sistemática, quando da apuração da CSLL atinente ao Exercício de
2010, ano-calendário de 2009, a Impugnante apurou saldo negativo do referido tributo,
o que significa dizer que não havia valor algum a ser recolhido no final daquele
período de apuração. Em verdade, com base na sistemática adotada pela Impugnante,
houve recolhimento superior ao valor que se mostrava efetivamente devido, gerando em
seu favor um crédito total no montante de R$2.492.883,85.
Desse total, foi utilizado pela Impugnante o valor de R$1.362.487,02 na Declaração de
Compensação "PER/DCOMP" no 03685.03930.250310.1.3.04-5201, objetivando quitar
débito de COFINS.
Em análise preliminar do pedido de compensação (doc. 06), a ora Impugnante (sic) foi
devidamente intimada para retificar sua DCTF e DIPJ, na medida em que, pelas
informações que nelas constavam originariamente, não seria possível aferir-se a
higidez do crédito pleiteado pelo contribuinte. Afinal, tanto em uma declaração quanto
na outra, para o mês de janeiro de 2009, originariamente, atrelado ao pagamento de
R$1.362.487,02, foi informado um débito exatamente nesse mesmo valor.
Esse suposto "débito" informado originariamente pela Impugnante decorreu de cálculo
de estimativa mensal atinente à antecipação do pagamento da CSLL.
Ocorre que, finalizado o ano-calendário e fechado o balanço da Impugnante, percebeu-
se que, no período, ela apurou base negativa de CSLL, de modo que as antecipações
mensais - dentre elas a de R$1.362.487,02) - configuraram inequívoco saldo negativo
apto a ser compensado.
Diante disso, e antes de ser notificada do Despacho Decisório ora recorrido, a
Impugnante retificou sua DIPJ, de modo a refletir corretamente seu balanço e demais
documentos fiscais, indicando que inexistiria qualquer débito de R$1.362.487,02 para o
mês de janeiro de 2009 e, mais, que apurara saldo negativo do tributo ao longo daquele
ano-calendário.
Igualmente, a Impugnante retificou sua DCTF, excluindo daquela declaração a
informação de qualquer débito de CSLL para o mês de janeiro de 2009.
Ocorre que, a despeito dessas alterações, foi proferido o Despacho Decisório ora
contestado.
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.989 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720357/2015-01

Segundo a Receita Federal, portanto, a compensação deixou de ser homologada única
e exclusivamente porque, supostamente, a Impugnante teria utilizado integralmente o
crédito de CSLL para quitação desse mesmo tributo durante no período de apuração de
janeiro de 2009, não restando valor disponível para compensação do débito informado
na "PER/DCOMP" no 03685.03930.250310.1.3.04-5201. Essa suposta inexistência do
crédito, como se verá, deu-se possivelmente pela leitura inadequada das informações
prestadas pela Impugnante em suas declarações Conforme assinalado, então, a
empresa está sujeita ao recolhimento do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ
na sistemática do Lucro Real e, portanto, antecipa mensalmente, quando devidas, as
estimativas no curso do ano.
Utilizando-se dessa sistemática, quando do pagamento da CSLL atinente a janeiro de
2009, a Impugnante, em um primeiro momento, valendo-se do pagamento com base em
estimativa, apurou saldo de R$1.362.487,02, apondo essa informação em sua DCTF e
DIPJ originais.
E foi justamente isso que ocorreu na presente hipótese. Isso porque, após a
apresentação da DCTF (doc.07) e DIPJ originais (doc. 08) correspondentes a janeiro
de 2009, com o consequente pagamento da CSLL, viu-se que esse valor seria
absolutamente indevido.
Ou seja, com base nas declarações originais da Impugnante, até se poderia cogitar de
inexistência do crédito compensado.
Nado obstante, como se disse, ao longo do ano-calendário de 2009, com a elaboração
do balanço financeiro do Exercício (doc.09) e reflexos em seu LALUR (doc.10), a
Impugnante observou ter apurado saldo negativo de CSLL, de modo que retificou sua
DIPJ e DCTF do período para que, no mês de janeiro de 2009, já constasse as
informações desse prejuízo. Veja-se as informações constantes na DIPJ Retificadora
(doc. 11).
(...)
Da simples análise da DIPJ Retificadora vê-se que as informações nela imputadas se
adequam exatamente àquelas refletidas no LALUR e no balanço da Impugnante,
aprovado inclusive por sua auditoria externa. Percebe-se, ainda, que, para o mês de
janeiro de 2009, a despeito de ter sido constatada base negativa de CSLL, houve
recolhimento do tributo no montante de R$1.362.487,02, o qual, por ter gerado saldo
negativo, foi utilizado ...para compensação de COFINS.
Passo adiante, com relação à DCTF Retificadora (doc.12), basta a sua simples análise
para aferir-se que a Impugnante também excluiu a equivocada informação de que
haveria débito para o período de janeiro de 2009. Neste caso, fica claro o pagamento
indevido do DARF no montante de R$1.362.487,02, utilizado na compensação que
deixou de ser homologada, cujo pagamento é reconhecido inclusive no despacho
decisório recorrido.
À vista dos argumentos expostos, é direito da Impugnante utilizar o saldo negativo
oriundo do ano-calendário de 2009, por pagamento indevido da CSLL a título de
estimativa de antecipações mensais, visto que, através da sistemática de suspensão e
redução do tributo com base no lucro real, obteve prejuízo neste período. Eventuais
informações equivocadas imputadas pela Impugnante em seu PERDCOMP, por se
tratar de mero erro formal, não pode mitigar esse direito de crédito.
Como visto acima, a não homologação do crédito que a Impugnante faz jus se deu tão
somente em razão de erros formais cometidos pela Impugnante no preenchimento de
sua DCTF e DIPJ originais. Igualmente, também houve possível equívoco na
apresentação do PERDCOMP, já que o crédito deveria ter sido informado como
pagamento indevido e não como mera antecipação.
In casu, todavia, a constatação dos erros apontados pela Impugnante, os quais já
foram devidamente retificados antes do despacho decisório (a DIPJ foi retificada em
02/12/2013 - doc. 11- e a DCTF em 03/12/2013 - doc. 12) são facilmente apurados
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.989 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720357/2015-01

pela Autoridade Administrativa quanto à divergência entre a DCTF, DIPJ (originais e
retificadoras) e o PERDCOMP.
Portanto, ainda que a Impugnante tenha cometido erro ao prestar suas informações, tal
vício não pode resultar na perda do direito creditório, uma vez que o princípio da
verdade material, norte do processo administrativo fiscal, obriga a Autoridade Fiscal a
agir com diligência na apuração dos fatos durante a fiscalização (cita jurisprudência
administrativa e do STJ)
ESTE É O RELATÓRIO.

Ao julgar o caso, a DRJ destacou as seguinte razões:
O crédito oferecido à compensação com o(s) débito(s) compensado(s) foi valor relativo
a pagamento indevido ou a maior que o devido de estimativa de CSLL, código de
receita no 2484.
A razão para o indeferimento é a de que o pagamento estava alocado a débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para restituição A alegação da Interessada
é a de que apurou saldo negativo no encerramento do ano-calendário, sendo que a
estimativa recolhida era indevida. Entretanto, como o seu valor constava da DIPJ e a
DCTF originais, ela foi intimada pela Receita Federal a retificar sua DCTF e sua DIPJ,
na medida em que pelas informações nelas constantes originalmente, não seria possível
aferir-se a higidez do crédito pleiteado. Ela teria procedido à retificação para que tanto
na DCTF quanto na DIPJ não constasse o débito para o mês de janeiro. Mesmo assim o
despacho decisório não homologou a compensação pleiteada.
Arguiu que mero erro formal não lhe pode tirar o direito ao indébito, devendo
prevalecer o princípio da verdade material. Seria direito da Impugnante utilizar o saldo
negativo oriundo do ano-calendário de 2009, por pagamento indevido da CSLL a título
de estimativa de antecipações mensais, visto que, através da sistemática de suspensão e
redução do tributo com base no lucro real, obteve prejuízo neste período. Eventuais
informações equivocadas imputadas pela Impugnante em seu PERDCOMP, por se tratar
de mero erro formal, não poderiam mitigar esse direito de crédito.
Ora, a empresa enviou PERDCOMP no qual indicou como origem de crédito um DARF
que teria sido pago indevidamente (PERDCOMP na modalidade de pagamento indevido
ou a maior que o devido).
Na manifestação de inconformidade resta evidente que o crédito, na verdade é
decorrente de saldo negativo. Nessa situação não se verifica pagamento indevido, mas
sim um valor relativo a antecipações e deduções maiores que o IRPJ devido, no
encerramento do período de apuração desse tributo.
Ou seja, na presente situação contata-se erro no tipo de PERDCOMP enviado, sendo
que não há que se falar que as estimativas não eram devidas, pois, na verdade, apesar
das estimativas serem antecipações, que, no fim do período de apuração podem compor
saldo de IRPJ a ser restituído, no curso do ano-calendário elas são devidas, conforme
previsto na legislação de regência. Não há, pois, que se tratar os valores pagos por meio
de DARF a esse título, como se indevidos fossem, solicitando compensação na forma de
PGIM. Ao invés disso deveria ter sido formulado PERDCOMP de saldo negativo de
IRPJ.
Não pode, outrossim, pretender levantar balancetes de redução ou suspensão
posteriormente, anos após o recolhimento (as retificadoras ocorreram em 2013), sendo
que as estimativas são devidas mensalmente e a opção da empresa foi à ocasião pelo
recolhimento com base na receita bruta e acréscimos e não pela suspensão, conforme
DIPJ original juntada aos autos.
Neste ponto, releva notar que o balancete de suspensão/redução deve ser realizado em
época própria (para permitir que, uma vez apurada estimativa a recolher, se efetue o
pagamento até o último dia útil do mês subsequente ao período de apuração).
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.989 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720357/2015-01

Neste sentido, é de se ver o que vem estabelecido pela IN SRF no 93, de 24/12/1997, em
seu art. 15, § 3o (revogada pela IN RFB no 1.515, de 24/11/2014, que assim dispõe, em
seu artigo 16):
(...)
A opção pela redução àquela época somente se deu a partir de abril. Não poderia ter
sido formulada PERDCOMP em hipótese alguma pleiteando o recolhimento de
estimativa de janeiro, como indevido. Esse valor seria dedutível na apuração anual do
tributo, podendo servir para quitar tributo ou para formar saldo negativo, este sim
restituível e, por conseguinte, compensável. A base de cálculo do tributo, bem como
todas as deduções apontadas no encerramento do período de apuração anual, poderiam
passar por análise e verificações. Ou seja, o indeferimento não decorre de mera questão
formal, mas procedimento administrativo necessário para garantir a fiscalização
tempestiva do sujeito passivo que solicita compensação e extingue seu crédito sob
condição resolutória. Ademais, a estimativa, quando comprovadamente paga
indevidamente, gera juros deste o momento de seu recolhimento, enquanto o saldo
negativo, somente a partir de 31 de dezembro.
O erro no tipo de crédito não se enquadra em inexatidão material (erro de
preenchimento ou de digitação), mas, sim, em erro de direito, mais especificamente, em
erro no critério jurídico, pois se trata de crédito de natureza diversa (saldo negativo do
IRPJ ou CSLL e não pagamento a maior) e gera valores diferentes a serem
restituídos/compensados.
Há que se destacar que se trata de mudança da natureza jurídica do crédito, e não apenas
correção de um dado informado erradamente. Neste sentido, é de se frisar que as
informações prestadas no PER/DCOMP e os batimentos efetuados pelos sistemas da
RFB são totalmente diferentes.
Exemplificativamente, no PER/DCOMP do PGIM é informado, na descrição do crédito,
somente o DARF que deu origem ao valor pleiteado. Diferentemente, no PER/DCOMP
do Saldo Negativo são descritos todos os valores que deram origem ao crédito
pleiteado, como as estimativas recolhidas, o IRRF (ou CSLL retida) com a
informação das respectivas fontes pagadoras, etc., que serão verificados pelos sistemas
da Receita Federal do Brasil - RFB.
Assim, a partir das alegações da Recorrente, ela deveria ter cancelado o PER/DCOMP
em tela (PGIM) e transmitido outro PER/DCOMP (saldo negativo), visto que possuem
direito creditório e batimentos de naturezas diferentes. Por óbvio, tais procedimentos
deveriam ter sido adotados em tempo hábil.
Logo, por todo o exposto, VOTO pela IMPROCEDÊNCIA da MANIFESTAÇÃO DE
CONFORMIDADE.

Cientificada da decisão de primeira instância, inconformada, a contribuinte
apresentou Recurso Voluntário.
Em sede de recurso, a contribuinte basicamente repisa os argumentos da
Manifestação de Inconformidade, acrescentando a possibilidade de transmutação da natureza do
crédito declarado no PER/DCOMP, com base no princípio da Verdade Material. Colaciona,
ainda, jurisprudência do CARF nesse sentido.
É o relatório.

Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.989 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720357/2015-01

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Como visto no relatório, tem-se que a contribuinte pleiteou na PER/DCOMP um
crédito de pagamento indevido ou a maior de estimativa de CSLL, quando na verdade trata-se de
um crédito de saldo negativo.
Como bem destacado pela DRJ, o crédito de pagamento indevido ou a maior de
estimativa é diferente do saldo negativo. Isto porque, o primeiro é apurado em eventual equívoco
da contribuinte na apuração da estimativa mensal; já o segundo é calculado após apuração anual
do lucro real, em que se deduz as antecipações e retenções, podendo o contribuinte apurar
imposto a pagar ou a compensar.
Contudo, no caso dos autos, verifica-se a presença de fortes indícios que a
recorrente na realidade deseja pleitear crédito de saldo negativo.
Isto se verifica pela própria DIPJ original transmitida, em que na ficha 17, a
contribuinte já havia apurado saldo negativo no mesmo valor. E tal valor permaneceu na DIPJ
retificadora. Além disso, a contribuinte carreou aos autos, além das declarações, o balanço
financeiro e o livro de apuração do lucro real.
Em que pese ter havido intimação para a retificação das declarações (DCTF e
DIPJ), na qual a contribuinte tentou desvincular os débitos declarados em DCTF para que o
crédito se tornasse disponível, parece-me que houve de fato um equívoco na informação original
do crédito, na qual a contribuinte não poderia mais alterar a sua natureza retificando a DCOMP,
o que gerou uma cadeia sucessiva de erros.
Todavia, esse tipo de falha na indicação do crédito não é algo incomum. Tanto é
que em diversos julgados o CARF já proferiu decisões no sentido de superar o erro de fato no
preenchimento do PER/DCOMP, quando o contribuinte indica equivocadamente como
fundamento do crédito o pagamento indevido ou a maior, quando deveria ter indicado saldo
negativo, ou vice-versa. É o que se verifica:
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.989 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720357/2015-01

Numero do processo: 10480.903626/2013-09
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
FATO.
Erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei. Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito
pleiteado em saldo negativo, reconhecendo o direito creditório com base no decidido em
vários outros processos conexos a este em função da natureza do pedido, devendo o
processo retornar à Unidade de Origem para verificação da disponibilidade do crédito
com a consequente homologação da compensação, se existente crédito suficiente para
tanto.
Numero da decisão: 1401-005.124
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso e, na parte
conhecida, dar provimento ao mesmo para reconhecer o erro de fato na formulação do
pedido de repetição de indébito e afastar o óbice de revisão de ofício do PER/DCOMP
apresentado, devendo o processo retornar à Unidade de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014. (assinado digitalmente) Luiz Augusto de Souza
Gonçalves - Presidente e Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira,
Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia
Domingues Costa Braga, André Severo Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves
(Presidente).
Nome do relator: Luiz Augusto de Souza Gonçalves

 Numero do processo: 10469.902326/2009-76
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO - DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. SALDO
NEGATIVO.
O mero erro formal no preenchimento da DCOMP não faz óbice, por si só, ao
aproveitamento do crédito. Demonstrado o erro de fato quanto à real natureza do
crédito, mediante a informação incorreta de que se trataria de pagamento indevido de
estimativa, quando a pretensão era utilizar o saldo negativo, faz-se necessário o retorno
dos autos à unidade de origem, para a verificação dos requisitos de liquidez e certeza,
previstos no Art. 170, CTN.
Numero da decisão: 1001-001.775
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso, para
superar o erro de fato da DCOMP quanto à real natureza do crédito, e determinar a
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.989 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720357/2015-01

remessa dos autos à Unidade de Origem para que faça a sua análise de liquidez e
certeza, prolatando-se novo Despacho Decisório. (documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente (documento assinado digitalmente) André Severo Chaves -
Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da
Silva.
Nome do relator: ANDRE SEVERO CHAVES

Assim, tendo em vista o princípio da busca da verdade material, entendo por
superar o erro de fato, para que o presente crédito seja analisado como oriundo de saldo
negativo, limitando-se ao valor pleiteado na PER/DCOMP.
Desta feita, faz-se necessário o retorno dos autos à unidade de origem, a fim de
que seja realizada a revisão de ofício, conforme disciplina o Parecer Normativo no 08/2014, com
a consequente verificação dos requisitos de liquidez e certeza do crédito vindicado.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento para reconhecer o erro de fato na formulação do pedido de repetição
de indébito e afastar o óbice de revisão de ofício do PER/DCOMP apresentado, devendo o
processo retornar à Unidade de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do Parecer Normativo COSIT no 8, de 2014.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital